Tribunal: TJMT
Processo: 1037138-32.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAYLA GUEDES QUEIROS - CPF: 050.899.551-58 (RECORRENTE), GEISSIANE THALITA MARQUES AGUIAR - CPF: 061.467.301-14 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1037138-32.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

24/02/2023

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

RAYLA GUEDES QUEIROS

Recorridas:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A / DECOLAR. COM LTDA.

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE TURISMO. CANCELAMENTO REALIZADO POR INTERESSE DO CONSUMIDOR. DIREITO A RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES. ARBITRAMENTO DE MULTA DE 20% EM FAVOR DA PARTE RÉ QUE SE CONFIRMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela Recorrente em face de DECOLAR.COM LTDA. e
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S., na qual alega que
adquiriu em 08/10/2021 pacote de viagem no valor de R$ 948,03 (novecentos e quarenta e oito reais, e três centavos) através do site da 1ª Recorrida, no qual era incluso passagens aéreas da 2ª Recorrida e hospedagem. Afirma que em 29/01/2022, solicitou o cancelamento e reembolso dos valores, sendo cobrada multa contratual que reputa indevida e reembolso apenas na modalidade de crédito. Pugna pela condenação das Recorridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais sofridos.

2.
Em que pese o cancelamento das passagens aéreas tenha decorrido de motivo imprevisível
(
exclusão da Reclamante de inscrição para concurso
),

não se pode olvidar que se trata de causa de desistência, porquanto de iniciativa da parte autora, autorizando a cobrança da multa que, por outro lado, não pode ser fixada em valor excessivo, que onere demasiadamente a parte autora e culmine no enriquecimento indevido da parte ré, sobretudo quando o serviço sequer foi usufruído.

3.

No que se refere ao direito de desistência do usuário do serviço,
restou pacificado que, em casos análogos, o prestador do serviço tem direito de reter até 20% (
vinte por cento
) do valor do contrato, à título de multa, consoante entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do REsp
nº 1.580.278 – SP.

4.
Inexiste comprovação, por parte do consumidor, da ocorrência de
qualquer lesão à direito personalíssimo, não tendo havido igualmente a prova do imenso dano moral suportado
no caso em exame, prova esta que lhe incumbia e estava ao seu alcance, a teor do disposto no art. 373, I, do CPC.

5.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

6.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7.
Condeno A Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2023